Tribunal: STF
Processo: ARE 1373249
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIME 01 – FURTO SIMPLES - ARTIGO 155, DO CÓDIGO PENAL, CAPUT – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ (ART. 399, § 2º, DO CPP) PRINCÍPIO NÃO – NÃO CONSTATADA - ABSOLUTO - HIPÓTESE QUE SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES DO ART. 132 DO CPC/73 - PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS – CRIME IMPOSSÍVEL – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 567 DO STJ – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CABIMENTO – VALOR DO BEM SUPERA 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – ACUSADO PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA COMPROVADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA– DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES DO APELANTE – NÃO CABIMENTO – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NÃO CABIMENTO – RÉU MULTIRREINCIDENTE – INVIÁVEL A COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, HAJA VISTA A PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO I DO CÓDIGO PENAL SOBRE REFERIDA ATENUANTE – REDUÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DA PENA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DETRAÇÃO DA PENA – CORRETAMENTE OPERADA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – NÃO CABIMENTO – MULTA CORRETAMENTE APLICADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO POR SUA ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. APELAÇÃO CRIME 02 - FURTO SIMPLES - ARTIGO 155 , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA , CAPUT – INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO – PEDIDO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO APELADO – NÃO CABIMENTO –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA SE APURAR O COMPORTAMENTO DO ACUSADO NO MEIO EM QUE VIVE – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO – CABIMENTO - APESAR DO QUANTUM DA PENA TER SIDO FIXADO ABAIXO DE 04 (QUATRO) ANOS, A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA DO APELADO JUSTIFICAM A IMPOSIÇÃO DE UM REGIME MAIS AUSTERO.



    APELAÇÃO 01 – PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA NA PARTE CONHECIDA.



    APELAÇÃO 02 – PARCIALMENTE PROVIDA."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, "sem efeitos modificativos quanto ao mérito do recurso, tão somente para também condenar o Estado do Paraná ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, quanto à alegada atipicidade, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente